Tribunal: TJDFT
Processo: 0039384-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0039384-42.2016.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF DESPACHO Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça do DF, tendo em vista o que fora decidido pelo STF na MCT na ADI 5.598, bem ainda para requerer o que for de direito. Brasília, 3 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador